Tribunal: TJSP
Processo: 2354170-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Insurgência contra decisão do relator que os rejeitou – Hipótese em que a promitente-vendedora do imóvel figura como sujeito passivo do tributo – Transmissão da propriedade não comprovada – Art. 1.245, caput e § 1o, do C. Civil - Inteligência da Súmula no 399 do STJ – Agravo Interno não provido.